Tribunal: TJES
Processo: 0000434-63.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-63.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALSINEIA POTRATZ PROCHNOW e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que, nos autos de ação indenizatória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada. A autora havia pleiteado a nulidade de contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. Inicialmente, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, mas, em sede de embargos de declaração, reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo. A autora recorreu, alegando contradição na decisão e ausência de coisa julgada, sustentando que o processo anterior, ajuizado na Justiça Federal, fora extinto sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no reconhecimento da coisa julgada após a decisão de mérito anterior; e (ii) determinar se a sentença proferida na Justiça Federal apreciou definitivamente o mérito da demanda, de forma a configurar coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode, em sede de cognição exauriente, reconhecer a coisa julgada que anteriormente havia afastado na fase de saneamento, uma vez que não há preclusão para o juízo enquanto não esgotada sua jurisdição.

A sentença proferida no processo n.º 5015811-51.2020.4.02.5001, movido perante a Justiça Federal, apreciou o mérito da demanda e julgou improcedentes os pedidos da autora, com base na regularidade da contratação do empréstimo consignado.

A sentença federal foi confirmada em grau recursal, com trânsito em julgado certificado, evidenciando a existência de coisa julgada material, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A alegação de que a Justiça Federal teria se declarado incompetente não se sustenta diante dos fundamentos da sentença, que analisou o mérito e rejeitou os pedidos por ausência de ilicitude.

Não se verifica contradição na decisão de primeiro grau que, ao acolher os embargos de declaração, reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da coisa julgada pode ser realizado pelo juiz a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, inclusive em sede de embargos de declaração.

A sentença proferida por juízo federal que julga improcedente o pedido com base na inexistência de ilicitude configura coisa julgada material e impede nova apreciação da mesma lide por juízo estadual.

A ausência de preclusão
pro judicat
o autoriza a alteração de posicionamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VALSINEIA POTRATZ PORCHNOW
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra (evento nº 12856345), integrada pela decisão proferida no evento nº 12856353, que nos autos da ação indenizatória que move em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou extinto o feito em decorrência do reconhecimento de coisa julgada, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A apelante apresentou razões no evento nº 12856355, alegando, em síntese, que
(i)
o juízo de origem incorreu em manifesta contradição, ao reconhecer, em momento anterior (decisão de fl. 172), que não havia litispendência nem coisa julgada, rejeitando tais preliminares suscitadas pelo banco na contestação; e que
(ii)
o processo anteriormente ajuizado na Justiça Federal (nº 5015811-51.2020.4.02.5001/ES), objeto da alegação de coisa julgada, teve seu pedido julgado extinto sem resolução do mérito por incompetência daquela justiça especializada, o que afasta a existência de decisão anterior sobre o mérito da demanda.

Na instância originária, a autora pugnou pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 306845814 celebrado com o banco requerido, por não reconhecido, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, por meio da sentença proferida no evento nº 12856345, julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) declarar a nulidade do contrato mencionado; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) restituir em dobro o valor de R$ 4.382,00, com correção e juros legais.

Posteriormente, a parte requerida opôs embargos de declaração, suscitando omissão relativa à existência de coisa julgada, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
que

extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material.

Contextualizada a controvérsia, releva notar que não há óbice para que o magistrado, em sede de cognição exauriente, reconheça a coisa julgada que anteriormente havia afastado por ocasião da decisão saneadora, tendo em vista que não há preclusão
pro judicato
em relação à análise dos fatos controvertidos antes de esgotada a sua jurisdição.

Ademais, não obstante os argumentos recursais no sentido de que a sentença proferida na Justiça Federal limitou-se a reconhecer sua incompetência para o julgamento da demanda registrada sob o nº 5015811-51.2020.4.02.5001, observa-se que o Juízo do 2º Juizado Especial Federal de Vitória julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos (evento nº 12856348):

Em que pese as alegações da parte autora, fato é que o banco réu comprovou pelos documentos apresentados a regularidade na contratação, conforme termos do art. 373, II, do CPC. Assim sendo, não vislumbro indícios de fraude nos referidos documentos, de forma que são hábeis a comprovar a regular contratação do empréstimo consignado, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência de débito, devolução dos descontos efetuados e, muito menos, em indenização por danos morais.

Não houve, portanto, má-fé ou ilegalidade manifesta por parte dos réus a justificar a pretendida responsabilização por dano material e moral.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Aludia sentença foi confirmada em grau recursal pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que certificou o trânsito em julgado do v. acórdão proferido (evento nº 12856350).

Assim, não há dúvidas que a presente lide já foi apreciada definitivamente em juízo diverso, razão pela qual deve subsistir a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito pela coisa julgada.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.